Tribunal: TJES
Processo: 0017333-30.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017333-30.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEANDRO VIANA DE SENA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA SUPERVENIENTE EM RELAÇÃO A CORRÉU. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MINISTERIAIS. CORREÇÃO DA DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFESA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA A SER EXAMINADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Leandro Viana de Sena e Clóvis Gomes dos Santos contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e os condenou pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, IV, do Código Penal, às penas de 2 anos de reclusão e 25 dias-multa, quanto a Leandro, e 2 anos de reclusão e 15 dias-multa, quanto a Clóvis, ambos em regime inicial aberto. A defesa requereu o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva intercorrente em favor de Clóvis, a declaração de nulidade da decisão que acolheu embargos de declaração opostos pelo Ministério Público sem intimação da defesa, subsidiariamente a prescrição em favor de Leandro, e a concessão da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva superveniente em relação a Clóvis Gomes dos Santos; (ii) estabelecer se é nula a decisão que acolheu embargos de declaração ministeriais sem prévia intimação da defesa de Leandro Viana de Sena para contrarrazões; (iii) determinar se há prescrição da pretensão punitiva em favor de Leandro Viana de Sena; e (iv) definir se a gratuidade de justiça deve ser concedida no julgamento da apelação ou apreciada pelo Juízo da Execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição da pretensão punitiva superveniente regula-se pela pena concretamente aplicada após a sentença condenatória recorrível, quando há trânsito em julgado para a acusação ou improvido o seu recurso, nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal.

A pena definitiva aplicada a Clóvis Gomes dos Santos foi de 2 anos de reclusão, o que atrai o prazo prescricional de 4 anos previsto no art. 109, V, do Código Penal.

Os embargos de declaração opostos pelo Ministério Público restringiram-se à dosimetria da pena do corréu Leandro Viana de Sena, mantendo intocada a reprimenda imposta a Clóvis Gomes dos Santos, de modo que, quanto a este, operou-se o trânsito em julgado para a acusação.

Entre a publicação da sentença condenatória, em 01.09.2020, e o julgamento do recurso transcorreu lapso superior a 4 anos, sem ocorrência de marco interruptivo previsto no art. 117 do Código Penal, consumando-se a prescrição em 31.08.2024.

O reconhecimento de nulidade no processo penal exige demonstração de prejuízo concreto, em observância ao princípio
pas de nullité sans grief
, previsto no art. 563 do Código de Processo Penal.

A ausência de intimação da defesa para contrarrazões aos embargos de declaração ministeriais não gera nulidade quando a decisão apenas corrige incongruência dosimétrica manifesta e reconduz a pena ao mínimo legal, em conformidade com a Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça.

A incidência de circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, razão pela qual a correção da reprimenda de Leandro Viana de Sena para 2 anos de reclusão e 25 dias-multa não depende de nova valoração fática nem admite manutenção de pena inferior ao mínimo abstratamente cominado.

A rejeição da preliminar de nulidade prejudica o pedido subsidiário de prescrição formulado em favor de Leandro Viana de Sena, pois permanece válida a pena definitiva fixada após os embargos de declaração.

O Ministério Público exerceu pretensão recursal em relação a Leandro Viana de Sena por meio dos embargos de declaração, razão pela qual não se configurou trânsito em julgado para a acusação apto a deflagrar a prescrição superveniente nos mesmos moldes reconhecidos em favor de Clóvis Gomes dos Santos.

A ausência de insurgência específica quanto à materialidade, autoria, tipicidade ou condenação imposta a Leandro Viana de Sena impede a revisão do mérito condenatório, inexistindo ilegalidade manifesta a ser reconhecida de ofício.

O pedido de gratuidade de justiça ou de isenção de custas deve ser dirigido ao Juízo da Execução Penal, competente para aferir a condição econômica do condenado no momento oportuno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A prescrição da pretensão punitiva superveniente regula-se pela pena concretamente aplicada quando há trânsito em julgado para a acusação, nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal. 2. A pena de 2 anos de reclusão prescreve em 4 anos, conforme o art. 109, V, do Código Penal. 3. A nulidade processual exige demonstração de prejuízo concreto, ainda que se alegue ofensa ao contraditório e à ampla defesa. 4. A ausência de intimação da defesa para contrarrazões a embargos de declaração ministeriais não invalida decisão que apenas corrige a pena para observar o mínimo legal e a Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça. 5. O pedido de gratuidade de justiça ou isenção de custas deve ser apreciado pelo Juízo da Execução Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, IV, 109, V, 110, § 1º, 117, 155, § 4º, IV, e 65, III, “d”; CPP, arts. 563 e 564, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 231; TJES, Apelação Criminal nº 0004553-58.2019.8.08.0024, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 26.05.2021, DJES 17.06.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0017333-30.2019.8.08.0024

APELANTES: LEANDRO VIANA DE SENA e CLÓVIS GOMES DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de Recurso de Apelação Criminal interposto por
LEANDRO VIANA DE SENA e CLÓVIS GOMES DOS SANTOS
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal.

Os apelantes foram condenados pela prática do crime previsto no artigo 155, §4º, inciso IV, do Código Penal, às penas de 02 (dois) anos de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa, quanto ao réu Leandro Viana de Sena, e 02 (dois) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, quanto ao réu Clóvis Gomes dos Santos, ambos em regime inicial aberto.

Nas razões recursais, acostadas sob o ID nº 19592730, a defesa pelo reconhecimento de extinção da punibilidade do réu Clóvis Gomes dos Santos, em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal intercorrente; pela declaração de nulidade da decisão que acolheu os embargos de declaração opostos pelo Ministério Público, em razão da ausência de intimação da defesa para apresentar contrarrazões; subsidiariamente, pelo reconhecimento da extinção da punibilidade do réu Leandro Viana de Sena, em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal intercorrente; e pela concessão dos benefícios da justiça gratuita.

O Ministério Público, em contrarrazões (ID 19592733), manifestou-se pelo parcial provimento do recurso, a fim de reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal em relação ao réu Clóvis Gomes dos Santos.

A Douta Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer (ID 20159093), manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso de apelação, exclusivamente para reconhecer a extinção da punibilidade do apelante Clóvis Gomes dos Santos, em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade intercorrente/superveniente, rejeitando-se integralmente o recurso interposto por Leandro Viana de Sena.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e passo a apreciar
os argumentos nele contidos.

I –
DA PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE SUPERVENIENTE/INTERCORRENTE

Sustenta a defesa que se operou, em favor do apelante Clóvis Gomes dos Santos, a prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade superveniente (também denominada intercorrente ou subsequente), uma vez que, entre a publicação da sentença condenatória e o presente julgamento, transcorreu lapso temporal superior ao prazo prescricional regulado pela pena concretamente aplicada.

Assiste razão à defesa.

A prescrição da pretensão punitiva superveniente, prevista no art. 110, §1º, do Código Penal, é aquela que se verifica após a sentença condenatória recorrível, computada a partir de sua publicação, quando já operado o trânsito em julgado para a acusação (ou improvido o seu recurso), passando a regular-se não mais pela pena máxima abstratamente cominada, mas pela pena concretamente imposta na sentença.

No presente caso, o apelante Clóvis Gomes dos Santos foi condenado pela prática do crime previsto no art. 155, §4º, inciso IV, do Código Penal à pena definitiva de 02 (dois) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa. Cumpre destacar que os embargos de declaração opostos pelo Ministério Público dirigiram-se exclusivamente à dosimetria da pena do corréu Leandro, permanecendo intocada a reprimenda fixada em desfavor de Clóvis. Disso resulta que, quanto a este apelante, operou-se o trânsito em julgado para a acusação, de modo que a prescrição passou a reger-se pela pena em concreto, nos exatos termos do art. 110, §1º, do Código Penal.

Considerada a pena de 02 (dois) anos de reclusão, o prazo prescricional aplicável é de 04 (quatro) anos, na forma do art. 109, inciso V, do Código Penal, segundo o qual a prescrição verifica-se em quatro anos quando o máximo da pena, sendo superior a um ano, não excede a dois.

A sentença condenatória foi publicada em 01/09/2020, inexistindo, a partir de então, qualquer dos marcos interruptivos previstos no art. 117 do Código Penal, notadamente porque não houve início de cumprimento de pena nem deflagração da execução penal. Verifica-se, assim, que entre a publicação da sentença (01/09/2020) e o presente julgamento decorreu período superior a 04 (quatro) anos, tendo o prazo prescricional se consumado em 31/08/2024.

Registre-se, por oportuno, que tanto o Ministério Público, em sede de contrarrazões, quanto a douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer, manifestaram-se expressamente pelo reconhecimento da prescrição em favor do apelante Clóvis Gomes dos Santos.

Desta feita, acolho a prejudicial de mérito para declarar extinta a punibilidade do apelante Clóvis Gomes dos Santos, pela prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade intercorrente/superveniente, com fundamento nos arts. 107, inciso IV, 109, inciso V, e 110, §1º, todos do Código Penal.

II – DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO QUE ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFESA PARA CONTRARRAZÕES

Argui a defesa do apelante Leandro Viana de Sena a nulidade da decisão que acolheu os embargos de declaração opostos pelo Ministério Público, ao fundamento de que não lhe foi oportunizada a apresentação de contrarrazões, em ofensa ao contraditório, à ampla defesa e à paridade de armas, requerendo, por consequência, o retorno dos autos ao juízo de origem para refazimento do ato (art. 564, inciso IV, do CPP).

No entanto, a preliminar não merece acolhimento, pelas razões que passo a expor.

Com efeito, extrai-se dos autos que os embargos de declaração ministeriais tiveram finalidade estritamente delimitada, consistente em sanar incongruência manifesta na dosimetria da pena do acusado LEANDRO VIANA DE SENA. Isso porque, fixada a pena-base em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, o Juízo sentenciante, ao reconhecer a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, reduziu a reprimenda a patamar inferior ao mínimo legal abstratamente cominado, fixando-a em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, em frontal desacordo com a Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena aquém do mínimo legal. Assim, o acolhimento dos aclaratórios limitou-se a reconduzir a pena ao mínimo legal de 02 (dois) anos de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa.

Não se ignora a orientação jurisprudencial, invocada pela defesa, no sentido de que os embargos de declaração com potencial infringente reclamam, em regra, prévia intimação da parte contrária. Sucede que, ainda que se cogite de irregularidade, o reconhecimento de nulidade no processo penal, seja absoluta ou relativa, condiciona-se à demonstração de prejuízo concreto, em observância ai princípio
pas de nullité sans grief
, previsto no art. 563 do Código de Processo Penal. Não se decreta nulidade processual por mera presunção, sendo insuficiente a alegação abstrata e afronta às garantias constitucionais.

Na hipótese, a defesa não indicou qualquer argumento ou elemento que, em eventuais contrarrazões, pudesse alterar o resultado do julgamento, uma vez que a correção realizada nos embargos teve natureza estritamente legal, pois a impossibilidade de fixação da pena abaixo do mínimo decorre da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça. Assim, a recomposição da dosimetria ao patamar mínimo legal não dependia de juízo discricionário ou de nova valoração dos fatos, sendo certo que, ainda que fosse oportunizada manifestação defensiva, não seria juridicamente admissível a manutenção de pena fixada em desacordo com o referido enunciado sumular.

Além disso, o apelante permaneceu assistido por defesa técnica ao longo de toda a persecução penal, não havendo de comprometimento efetivo ao exercício da ampla defesa. Inexistente, portanto, demonstração concreta de prejuízo, e tratando-se de provimento integrativo voltado à mera correção de incongruência dosimétrica, não há falar em nulidade.

Desta feita, rejeito a preliminar de nulidade suscitada pela defesa do apelante Leandro Viana de Sena.

III – DA PRELIMINAR SUBSIDIÁRIA DE PRESCRIÇÃO

Subsidiariamente, a defesa formulou pedido de reconhecimento da prescrição em favor do apelante Leandro Viana de Sena, condicionando-o ao prévio acolhimento da nulidade da decisão que apreciou os embargos de declaração, hipótese em que a pena reverteria ao patamar inferior anteriormente fixado.

Rejeitada a preliminar de nulidade, conforme acima fundamentado, resta prejudicada a premissa sobre a qual se assentava o pleito subsidiário. Logo, permanece hígida e válida a pena definitiva de 02 (dois) anos de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa imposta ao apelante Leandro.

Ademais, diversamente do que se verificou em relação ao corréu Clóvis, o Ministério Público exerceu pretensão recursal quanto ao apelante Leandro por meio dos embargos de declaração, de modo que não se configurou, em seu favor, trânsito em julgado para a acusação apto a deflagrar o cômputo da prescrição superveniente nos mesmos moldes. Por essa razão, não há consequência prescricional a ser reconhecida neste ponto.

À vista disso, rejeito a preliminar subsidiária de prescrição da pretensão punitiva em relação ao apelante Leandro Viana de Sena.

IV – DO MÉRITO

Superadas as questões preliminares, verifica-se que o recurso defensivo não devolveu a esta instância revisora insurgência específica quanto à materialidade delitiva, à autoria, à tipicidade da conduta ou ao édito condenatório imposto ao apelante Leandro Viana de Sena.

Com efeito, as razões recursais concentraram-se no reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em favor de Clóvis, na nulidade da decisão que acolheu os embargos de declaração, na prescrição subsidiária em favor de Leandro e na concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.

Dessa forma, inexistindo impugnação específica ao mérito condenatório, e não se verificando ilegalidade manifesta a ser reconhecida de ofício, mantém-se hígida a sentença recorrida quanto ao apelante Leandro Viana de Sena.

V – DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Por fim, quanto ao pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça ou de isenção das custas processuais, cumpre consignar que o pleito deve ser deduzido perante o Juízo da Execução Penal, competente para aferir a real condição econômica do condenado no momento oportuno, quando exigível o pagamento.

A propósito, colhe-se o seguinte julgado:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. 1. (..) 3.
O pedido de concessão da gratuidade da justiça e/ou isenção das custas processuais constituem matérias afetadas ao juiz da execução, competente para aferir sobre a condição financeira dos réus no instante do pagamento.
4. Recursos conhecidos e, no mérito, provido o apelo ministerial e parcialmente provido o pleito defensivo (TJES; APCr 0004553-58.2019.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg 26/05/2021; DJES 17/06/2021).

Assim, eventual pleito nesse sentido deverá ser dirigido ao juízo da execução, a quem compete a análise da situação econômica do réu no momento oportuno.

Ante o exposto
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para declarar extinta a punibilidade do apelante Clóvis, em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade intercorrente /superveniente, com fundamento nos arts. 107, inciso IV, 109, inciso V, e 110 §1º, todos do Código PENAL, mantida, quanto ao mais, a sentença recorrida em relação ao apelante Leandro.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.